Tribunal: TJMT
Processo: 1037762-79.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037762-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FABIOLA BENEDITA DA SILVA GOMES - CPF: 058.409.671-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIOLA BENEDITA DA SILVA GOMES - CPF: 058.409.671-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. D. S. B. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE MENOR PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA COM UNIDADE PEDIÁTRICA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA FIXADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA MAIS EFETIVA E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a transferência imediata de menor para hospital de referência com unidade pediátrica apta ao tratamento de pneumonias ou influenza, inclusive mediante contratação de fornecedor particular e utilização de UTI móvel, fixando multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 200.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) a legalidade e adequação da imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de decisão judicial em demanda de saúde; e (ii) se a substituição da multa cominatória por bloqueio judicial de valores constitui medida mais eficaz para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação (CF, arts. 6º e 196).

4. O Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas indutivas, coercitivas ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, inclusive em face da Fazenda Pública (CPC, arts. 139, IV, e 536, §1º).

5. Em demandas envolvendo prestação de serviços de saúde, o bloqueio judicial de valores revela-se medida mais eficaz e proporcional para garantir a efetividade da decisão judicial, evitando-se a mera acumulação de multa em desfavor do ente público sem a resolução imediata da situação fática.

6. Orientação das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ recomenda que, diante do descumprimento de ordens judiciais em matéria de saúde, seja priorizado o bloqueio de valores em contas públicas, reservando-se a multa cominatória como medida excepcional.

7. A urgência do quadro clínico justifica a manutenção da determinação de transferência imediata da menor para hospital de referência, sendo adequada a substituição das astreintes pela autorização de bloqueio on-line de valores suficientes à viabilização da transferência e do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Em demandas de saúde pública, a substituição da multa diária (astreintes) pelo bloqueio judicial de valores em contas do ente público constitui medida mais eficaz e proporcional para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina a prestação de tratamento médico.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, arts. 139, IV, e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1098622-20.2025.8.11.0041, ajuizada por M. C. D. S. B., representada por sua genitora Fabiola Benedita da Silva Gomes, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, que deferiu tutela de urgência determinando que os entes públicos viabilizassem a transferência imediata da menor para hospital de referência que possua unidade pediátrica apta ao tratamento de pneumonias ou influenza, ainda que mediante contratação de fornecedor particular sem licitação e utilização de UTI móvel, assegurando-se a internação e continuidade do tratamento.

Posteriormente, diante da notícia de descumprimento da ordem judicial, o magistrado determinou a intimação do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá para cumprimento imediato da determinação, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como autorizou diligências para localização de vaga hospitalar e eventual bloqueio de valores para custeio do tratamento.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento visando à reforma da decisão no que se refere à imposição da multa cominatória.

Aduz o agravante que a fixação de multa diária contra o Estado revela-se impertinente no caso concreto, especialmente em demandas envolvendo prestação de serviços de saúde, nas quais o cumprimento das decisões judiciais depende de fatores estruturais e administrativos do sistema público.

Assevera que o bloqueio judicial de valores constitui medida mais adequada, célere e menos onerosa para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 4º e 829, §2º, do Código de Processo Civil, sendo preferível à imposição de astreintes em desfavor da Fazenda Pública.

Afirma que a imposição de multa somente se justificaria diante de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, hipótese que sustenta não estar configurada, uma vez que eventuais dificuldades decorrem de limitações estruturais do sistema de saúde pública, como processos licitatórios, disponibilidade de fornecedores e questões orçamentárias.

Argumenta que a multa cominatória possui natureza meramente coercitiva e acessória, devendo ser revista ou excluída quando se mostrar desnecessária ou excessiva, conforme previsão do art. 537 do Código de Processo Civil, a fim de evitar oneração indevida do erário e eventual enriquecimento ilícito.

Ressalta, ainda, entendimento de que o bloqueio judicial de verbas públicas pode ser adotado como instrumento eficaz para assegurar a efetivação do direito à saúde, sendo medida capaz de atender de forma mais direta à necessidade do jurisdicionado.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar integralmente a multa cominatória fixada, ou, subsidiariamente, reduzir o seu valor.

A agravada, em contrarrazões, sustenta a manutenção da decisão agravada, afirmando que a multa cominatória constitui instrumento legítimo e necessário para assegurar o cumprimento célere da ordem judicial que determinou a transferência hospitalar da menor, diante da urgência do quadro clínico e do direito fundamental à saúde. Argumenta, ainda, que eventuais dificuldades administrativas não afastam o dever do Poder Público de garantir o tratamento médico necessário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso, ao fundamento de que a pretensão do agravante se limita ao afastamento ou redução da multa cominatória fixada na decisão agravada, entendendo que a medida coercitiva mostra-se compatível com a necessidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial proferida na ação de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à legalidade e adequação da imposição de multa diária (astreintes) em desfavor da Fazenda Pública, fixada em razão do alegado descumprimento de decisão judicial que determinou a transferência da menor para hospital de referência com unidade pediátrica apta ao tratamento de pneumonias ou influenza, bem como à análise da medida coercitiva mais adequada para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada constitucionalmente (arts. 6º e 196 da Constituição Federal), impondo ao Estado, em todas as suas esferas, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem
deferiu tutela de urgência determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá viabilizassem a transferência imediata da menor para hospital de referência que possua unidade pediátrica apta ao tratamento indicado
, inclusive mediante contratação de fornecedor particular sem licitação e utilização de UTI móvel, assegurando-se a internação e a continuidade do tratamento.

Posteriormente, diante da notícia de descumprimento da determinação judicial, foi fixada
multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
, além da autorização para adoção de medidas voltadas à localização de vaga hospitalar e eventual bloqueio de valores.

No que tange à
multa cominatória imposta
, entendo que se mostra mais compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência
a substituição das astreintes pela possibilidade de bloqueio judicial de verbas públicas
, medida que se revela mais adequada para garantir a efetividade da decisão judicial em demandas envolvendo prestação de serviços de saúde.

Tal providência encontra respaldo no art. 536, §1º, c/c art. 139, IV, do Código de Processo Civil, que autorizam o magistrado a adotar medidas indutivas, coercitivas ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, inclusive em face da Fazenda Pública.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que,
em demandas de saúde pública, o bloqueio judicial de valores pode se mostrar medida mais eficiente para assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde
, evitando-se a mera acumulação de multa em desfavor do ente público sem efetiva resolução da situação fática.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento: Em ações de saúde contra o Poder Público,
o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária
, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos.”
(TJMT, N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/5/2025)

Na mesma linha, destaca-se orientação firmada nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):
“Não havendo cumprimento da ordem judicial, o juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio.”

Assim,
mostra-se mais adequado substituir a multa diária pela autorização de bloqueio on-line de valores nas contas públicas
, no montante estritamente necessário à viabilização da transferência e do tratamento médico da menor, medida que se revela mais eficaz à concretização do direito fundamental à saúde.

Cumpre ressaltar que
a urgência da situação clínica justifica a manutenção da determinação de transferência imediata
, porquanto, em hipóteses que envolvem risco à saúde ou à vida, deve prevalecer a máxima efetividade da tutela jurisdicional.

Desse modo,
a substituição da multa por bloqueio judicial não implica flexibilização da ordem judicial
, mas sim adoção de medida mais eficiente para assegurar seu cumprimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para substituir a multa diária imposta ao agravante pela possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas destinadas ao custeio da transferência e do tratamento da menor, mantendo-se, contudo, a determinação de imediata transferência para hospital de referência com unidade pediátrica apta ao tratamento indicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026